Tribunal: TJSP
Processo: 2044551-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Recurso contra decisão de Magistrado que afastou a incidência de honorários advocatícios sobre valor de astreintes – Recurso da autora – Desprovimento de rigor.
1. Efetivamente o valor devido a título de astreintes não integram o cálculo de honorários advocatícios porque estes devem incidir apenas sobre o valor da condenação que engloba o valor

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Recurso contra decisão de Magistrado que afastou a incidência de honorários advocatícios sobre valor de astreintes – Recurso da autora – Desprovimento de rigor.
1. Efetivamente o valor devido a título de astreintes não integram o cálculo de honorários advocatícios porque estes devem incidir apenas sobre o valor da condenação que engloba o valor principal acrescido de juros e correção monetária – Astreinte que ostenta natureza diversa, notadamente cominatória – Constitui sanção que visa estimular o cumprimento tempestivo da obrigação.
2. Inexistência de ofensa ao princípio da imutabilidade da decisão judicial ou da remuneração do trabalho do advogado preconizado no art. 85, parágrafos 1o a 3o do CPC.
Decisão mantida - Recurso desprovido.